Tribunal: TJBA
Processo: 8069302-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069302-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: O. S. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
MELKZEDEK LIMA DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL. MENOR COM PROBLEMAS CONVULSIVOS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prefacialmente, resta prejudicado o Agravo Interno interposto, no qual o agravante postula a reconsideração da decisão liminar, face ao julgamento final do Agravo de Instrumento.

2.
No presente caso, a agravada apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID 10 F.84 e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – CID 10 F90.0.

3. Consoante consignado na decisão “o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM n.º 2.324/22, autoriza o uso do canabidiol (CBD), nos tratamentos em crianças e adolescentes refratários aos tratamentos convencionais”.

4. Vale ainda consignar que o referido medicamento já foi objeto de consentimento de autorização de importação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA desde o ano de 2020, através da Resolução n.º 3335 de 24/01/2020, exarada pelo Ministério da Saúde, constituindo-se em tratamento autorizado no país.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8069302-28.2024.8.05.0000
, em que é agravante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravado,
O. S. L. D. S
., representado por sua genitora
BARBARA EVELYN LOPES FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça